Tribunal: TJSP
Processo: 1002523-32.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário – Embargos à execução rejeitados – Recurso da embargante - NULIDADE DA EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ e EXIGIBILIDADE – Art. 28, caput, da Lei Federal n. 10.931/2004 e Súmula 14 da Seção de Direito Privado deste TJSP – Entendimento do STJ em sede de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário – Embargos à execução rejeitados – Recurso da embargante - NULIDADE DA EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ e EXIGIBILIDADE – Art. 28, caput, da Lei Federal n. 10.931/2004 e Súmula 14 da Seção de Direito Privado deste TJSP – Entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo: "A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial" – Título certo, líquido e exigível – Requisitos descritos no art. 798, inciso I, alínea "b", do CPC e art. 28, § 2o, da Lei Federal n. 10.931/2004 atendidos – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.